Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714006-51.2018.8.07.0007 RECORRENTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS RECORRIDO: ANTONIO JOSE DA SILVA DESPACHO Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, encaminham-se os autos órgão julgador de 1a instância, conforme requerido pelo recorrido na petição de ID no 38568221. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007